Tribunal: TJES
Processo: 5001277-93.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001277-93.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: LUZIA PANETTO CECOTTI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001277-93.2021.8.08.0013

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADA: LUZIA PANETTO CECOTTI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA POR INÉRCIA DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM MODULAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra sentença que, em ação anulatória de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenando o réu à restituição em dobro de valores descontados de benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais. A autora sustenta não ter celebrado o contrato e impugna a assinatura, tendo inclusive depositado judicialmente o valor creditado em sua conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia grafotécnica de ofício; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a validade do contrato impugnado; (iii) determinar se há dever de indenizar por danos morais; (iv) definir a forma de restituição dos valores descontados; e (v) verificar a possibilidade de compensação de valores, redução de honorários e existência de interesse recursal quanto às
astreintes
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado recai sobre a instituição financeira, conforme art. 429, II, do CPC e Tema 1.061 do STJ.

4. A ausência de requerimento de perícia grafotécnica pela parte ré, quando oportunizado, configura inércia processual, não cabendo ao magistrado suprir tal omissão, inexistindo cerceamento de defesa.

5. A não comprovação da autenticidade da assinatura implica a invalidade do contrato e autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica.

6. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo os danos decorrentes de fraudes considerados fortuito interno (Súmula 479 do STJ).

7. A disponibilização de crédito sem contratação válida configura prática abusiva e não convalida o negócio jurídico inexistente.

8. A conduta da autora ao depositar judicialmente o valor recebido evidencia boa-fé e afasta a tese de arrependimento.

9. Os descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam dano moral in re ipsa, por atingirem verba de natureza alimentar.

10. A restituição do indébito deve observar a modulação do EREsp 1.413.542/RS, sendo simples para valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores.

11. A compensação é incabível quando o valor principal já se encontra depositado judicialmente, garantindo o retorno ao status
quo ante
.

12. Inexiste interesse recursal quanto às
astreintes
quando não fixadas na sentença.

13. Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação observam os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC e não comportam redução.

14. Os critérios de juros e correção monetária devem ser adequados à Lei nº 14.905/2024, com incidência da SELIC nos termos definidos na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade de assinatura impugnada em contrato bancário, sob pena de reconhecimento de inexistência da relação jurídica. 2. A ausência de requerimento de perícia grafotécnica pela parte onerada não configura cerceamento de defesa. 3. Fraudes em operações bancárias configuram fortuito interno e ensejam responsabilidade objetiva da instituição financeira. 4. Descontos indevidos em benefício previdenciário geram dano moral presumido. 5. A repetição do indébito observa a modulação do STJ, sendo simples antes de 30/03/2021 e em dobro após essa data.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 104 e 368; CPC, arts. 85, §2º, 370 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 479; STJ, EREsp 1.413.542/RS; TJES, AC 5000154-05.2022.8.08.0020; TJES, AC 5010147-85.2022.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, eis que irresignado com a sentença acostada no ID 12581062, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Castelo, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais formulados por
LUZIA PANETTO CECOTTI
nos seguintes termos:

“Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO
, para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato n° 010011108513, além de condenar o banco demandado a devolver à autora o valor que fora descontado indevidamente de seu benefício previdenciário, R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais), em dobro, totalizando a quantia de R$ 832,00 (oitocentos e trinta e dois reais reais), com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos descontos.

Condeno, ainda, o requerido a pagar à requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, por entender razoável e proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir deste julgado (Súmula 362 do STJ).

Havendo a autora decaído de parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do CPC), condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, consoante artigo 85, § 2º do CPC”.

Em suas razões recursais (ID 12581066), o apelante, em síntese, sustenta: (i) o cerceamento de defesa ante a não realização de perícia grafotécnica de ofício; (ii) a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização do crédito via TED; (iii) a impossibilidade de repetição em dobro e a inexistência da danos morais; (iv) subsidiariamente, pela redução das
astreintes
e pela autorização de compensação de valores; e (v) a redução do percentual a título de honorários advocatícios.

Embora intimada, a apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, a teor da certidão exarada no ID 12581070.

Pois bem.

Rememoro que
LUZIA PANETTO CECOTTI
ajuizou
“ação anulatória de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais”
em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

A parte autora aduz, em síntese, que é pensionista do INSS e passou a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de um contrato de empréstimo consignado (n.º 010011108513) que afirma jamais ter celebrado.

Sustenta a falsidade da assinatura constante no instrumento contratual apresentado pela instituição financeira, asseverando não ter manifestado vontade para a referida contratação.

Relata que, embora tenha ocorrido o depósito do valor de R$ 2.127,66 (dois mil, cento e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos) em sua conta bancária, buscou proceder à devolução da quantia mediante depósito judicial, visando restabelecer o
status quo ante
.

Diante de tais fatos, requereu a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito em dobro e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua peça defensiva, o requerido alegou a regularidade da contratação, sustentando que o contrato foi devidamente assinado pela autora e que o crédito foi efetivamente disponibilizado e utilizado.

Afirmou a inexistência de ato ilícito, de vício de consentimento ou de dano moral indenizável, defendendo que o ajuizamento da ação configura mero arrependimento posterior. Ao final, pugnou pela improcedência total da pretensão autoral ou, subsidiariamente, pela repetição do indébito na forma simples.

Com a inversão do ônus da prova em desfavor do requerido (ID 12581035) e com a intimação das partes para informarem a necessidade de produção de provas adicionais, o requerido pugnou pelo depoimento pessoal da autora, ao passo que a requerente informou a sua desnecessidade.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência da relação jurídica relativa ao contrato n.º 010011108513 e condenando o banco ao pagamento de danos materiais em dobro (R$ 832,00) e indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Inicialmente, argui o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que, pairando dúvida sobre a autenticidade da assinatura constante no contrato, incumbiria ao juízo condutor do feito determinar, de ofício, a realização de perícia grafotécnica.

A tese recursal, todavia, confronta diretamente o regime de distribuição do ônus da prova e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Impende destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.061 (REsp 1.846.649/MA), fixou tese jurídica de observância obrigatória, nos seguintes termos:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

A referida orientação guarda estreita simetria com o disposto no art. 429, inciso II, do CPC, que atribui o ônus probatório à parte que produziu o documento quando houver contestação de assinatura.

No caso em apreço, a apelada negou veementemente a contratação e impugnou a assinatura do instrumento juntado pelo banco, transferindo a este o encargo processual de demonstrar a higidez do pacto.

O apelante, por sua vez, embora devidamente intimado para especificar as provas que pretendia produzir, limitou-se basicamente a requerer depoimento pessoal, quedando-se inerte quanto à prova pericial — meio técnico indispensável e único capaz de elidir a tese de falsidade documental.

Nesse cenário, não há que se cogitar em dever do magistrado de suprir a omissão da parte.

Embora o art. 370 do CPC faculte ao juiz a determinação de provas de ofício, tal prerrogativa consubstancia-se em poder-dever suplementar, destinado à formação do convencimento do julgador em casos de incerteza justificada, e não em mecanismo para socorrer litigante desidioso que não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Assim, a inércia da instituição financeira em requerer a perícia acarreta a preclusão de sua faculdade processual e, por conseguinte, impõe que suporte os efeitos desfavoráveis do julgamento baseados na ausência de prova da autenticidade.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato de empréstimo (RMC).
Autor não reconhece a contratação . Perícia grafotécnica não realizada. Inércia do réu. Conduta do réu que faz presumir o caráter fraudulento da contratação. Risco profissional
. Os valores descontados até 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, cabendo aos posteriores a restituição em dobro, nos termos da modulação do EREsp 1.413.542/RS. Dano moral configurado . Indenização fixada em R$ 5.000,00, preservando o caráter punitivo e compensatório do dano moral, com correção monetária do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora do evento danoso/primeiro desconto indevido (Súmula 54 do STJ – em razão da inexistência de relação contratual). Verba honorária mantida. Autorizada a compensação de valores . RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJ-SP - Apelação Cível: 10245741220228260451 Piracicaba, Relator.: Paulo Sergio Mangerona, Data de Julgamento: 16/01/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 16/01/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS . IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REQUERIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR . REPETIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO DE VALORES DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME1 . Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistência de débitos em contratos de empréstimo não reconhecidos, condenando à devolução dos valores descontados em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) a validade dos contratos frente à impugnação de assinatura; (ii) o cabimento de indenização por danos morais e adequação do quantum arbitrado ; (iii) os critérios para repetição do indébito . III. RAZÕES DE DECIDIR3. Discussão sobre o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora sobre a indenização por danos morais. Ausência de pronunciamento desfavorável . Interesse recursal não evidenciado. Não conhecimento.
4. O banco, ao contestar a autenticidade da assinatura, não pugnou pela realização da perícia grafotécnica, o que presume a falsidade das assinaturas, conforme o art . 429, II, do CPC e o entendimento do STJ (Tema 1061)
. 5. No caso, restou caracterizado o abalo moral decorrente dos descontos indevidos no benefício previdenciário, decorrente de empréstimos não contraídos pelos beneficiários. 6 . A indenização de R$ 7.000,00 por danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o dano, a capacidade do banco e o caráter punitivo. 7. A repetição do indébito deve ser em dobro para valores descontados após 30 de março de 2021, conforme o entendimento do STJ (EAREsp 600 .663/RS); valores anteriores devem ser devolvidos de forma simples.IV. DISPOSITIVO8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para alterar a sentença apenas quanto à repetição do indébito, determinando a restituição em dobro para descontos após 30 de março de 2021 e de forma simples para os anteriores .Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927; CPC, art . 429, II.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; EAREsp 600.663/RS; STJ, Súmula 479. (TJ-PR 00074832320218160035 São José dos Pinhais, Relator.: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 04/02/2025, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2025)

Em outros termos, permitir a anulação da sentença para realização de prova não pleiteada oportunamente pela parte interessada violaria os princípios da segurança jurídica, da celeridade processual e da imparcialidade judicial.

Assim, constatada a ausência de prova da autenticidade da assinatura — cujo ônus recai exclusivamente sobre o apelante por força de lei e precedente vinculante —, a declaração de inexistência do débito é consectário lógico da instrução deficitária promovida pela própria defesa, não havendo qualquer vício procedimental a ser sanado.

Ultrapassado tal ponto, cinge-se o mérito recursal propriamente dito à verificação da higidez do contrato de empréstimo consignado n.º 010011108513 e à consequente responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de descontos em benefício previdenciário.

Não há dúvida que a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado do C. STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
(enunciado 297).

A despeito da tese de validade do contrato descrito na inicial, entendo que ela não encontra amparo nas provas acostadas aos autos.

Sob essa ótica, a responsabilidade do fornecedor de serviços por vícios ou defeitos em sua prestação é de natureza objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos exatos termos do artigo 14 do diploma consumerista, sendo certo que a responsabilidade somente será afastada se o fornecedor comprovar a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC).

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os atos fraudulentos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias, como a contratação de mútuo consignado por fraude ou os golpes decorrentes de falhas no sistema de segurança do Banco, configuram fortuito interno e se inserem no risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira.

Neste sentido, a Súmula 479 do STJ é categórica ao dispor que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Oportunamente, trago à baila o entendimento desta Corte de Justiça em casos análogos:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS NÃO OBSTADA PELO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 - O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 2 - Está-se diante de um fortuito interno, ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo banco, tendo ocorrido falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que violou seu dever de oferecer condições mínimas de segurança a seu cliente na utilização dos serviços, permitindo a realização de transações totalmente fora do perfil do cliente
. 3 - Dano moral configurado. 4 - Recurso provido parcialmente. (TJES. AC 5000154-05.2022.8.08.0020. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 29/03/2023)

[...] – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – FRAUDE – CONTA CORRENTE – APLICATIVO DO BANCO – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - PIX – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO – RISCO DO NEGÓCIO – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos. 2. Súmula nº 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) 3. As Instituições Financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a contratação, o envio de fotografias do documento de identidade, para que, somente com tudo isso feito, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica. Trata-se, assim, do denominado risco da atividade. [...] (TJES. AI 5009268-28.2022.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 16/02/2023)

No caso vertente, a validade do negócio jurídico exige, como pressuposto inafastável, a convergência de vontades livre e consciente (art. 104 do Código Civil).

Ora, como dito antes, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura pelo consumidor, recai sobre a instituição financeira o ônus de provar a regularidade do consentimento, encargo do qual o apelante não se desincumbiu, conforme já delineado no tópico atinente à preclusão da prova pericial.

A ausência de prova da autenticidade da assinatura transmuda o instrumento contratual em documento desprovido de força jurídica, o que conduz, inexoravelmente, à declaração de inexistência da relação obrigacional,
entendimento já encampado por este Sodalício em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NÃO EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE VERACIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVAR A AUTENTICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE DO CONTRATO. TEMA: 1.061 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aplica-se a hipótese em apreço às normas do Código de Defesa do Consumidor por existir relação de consumo, já que as instituições financeiras prestam serviços e fornecem produtos a seus clientes, nos termos da Súmula nº 297 do STJ. 2. Segundo o teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, só se eximindo da responsabilidade se for comprovada a inexistência do defeito ou restar caracterizada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o § 3º do mencionado artigo.
3. Na espécie, considerando que a discussão gravita em torno da veracidade da assinatura aposta no contrato em discussão nos autos, cuja via original sequer foi apresentada pela instituição financeira recorrente, recai sobre esta o ônus probatório quanto à idoneidade da assinatura impugnada, em conformidade com o disposto no art. 429 do Código de Processo Civil. 4. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1.061, fixou a seguinte tese: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II). 5. Logo, diante da ausência de prova que o autor efetivamente contratou o financiamento que deu origem aos débitos em seu nome, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica referente ao contrato, bem como todos os débitos vinculados ao mesmo.
6. No que diz respeito ao dano moral, evidente o abalo experimentado pelo autor, na medida em que foi surpreendido com a existência de cobranças indevidas em seu nome, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los. Com relação ao quantum indenizatório, tenho que o valor estipulado R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando daqueles fixados em casos análogos por este e. Tribunal de Justiça. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. 0000342-32.2016.8.08.0008. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. DATA 06/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR – INDÍCIOS DE FRAUDE – TEMA 1.061 STJ – PROVA DA VERACIDADE DA ASSINATURA OPOSTA NO CONTRATO – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA – CONTRATO NULO
– DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ação em que o banco alega que o consumidor efetivamente assinou contrato de empréstimo consignado, enquanto a consumidora aduz ser vítima de fraude, não tendo assinado o referido contrato.
2. Segundo tese firmada pelo STJ no Tema 1.066 dos Recursos Repetitivos, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 3. Fraude constatada para fins de se reconhecer a inexistência de relação jurídica e de débito.
4. Resta configurado o sofrimento e o desgaste emocional sentido pela apelada, hipossuficiente em relação à instituição financeira, que teve que recorrer ao Judiciário para cessar os descontos e ver reconhecida a contratação indevida. O abalo moral sofrido é evidente, e vai muito além do mero aborrecimento. Danos morais mantidos em R$ 5.000,00. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. 5010147-85.2022.8.08.0048. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ALDARY NUNES JUNIOR. DATA 10/09/2024)

Destarte, sem a prova do liame contratual, os descontos efetuados diretamente na fonte pagadora da autora configuram ato ilícito, porquanto carentes de
causa debendi
.

Outrossim, o argumento defensivo de que a disponibilização do crédito via TED (Transferência Eletrônica Disponível) ratificaria a contratação não merece acolhida.

A mera entrada de numerário na conta corrente da consumidora, desacompanhada de contrato válido, não possui o condão de convolar em legítimo um negócio jurídico inexistente.

Pelo contrário, a remessa de valores sem solicitação prévia e sem amparo contratual constitui prática abusiva, violando o sistema de proteção ao consumidor (art. 39, III, do CDC) e configurando o que a doutrina e a jurisprudência contemporânea denominam de “empréstimo forçado”.

Ademais, não bastassem tais fundamentos, a análise dos autos demonstra que restou cabalmente comprovada a boa-fé objetiva da autora diante de seu comportamento imediatamente após o crédito do valor em sua conta.

A apelada, conforme documento juntado no ID 12581014, ao tomar conhecimento do crédito referente a contrato que alegava não ter anuído, buscou prontamente depositar o valor total em juízo.

Essa conduta de imediata restituição de valor depositado (não usufruído) é um elemento de prova robusto que corrobora a alegação da recorrida de ausência de consentimento com a contratação questionada, de modo que não há qualquer prova de que tenha ocorrido mero arrependimento, tal como alega o recorrente.

O comportamento da autora é ético e compatível com a boa-fé objetiva, indicando que seu único interesse era reverter uma situação imposta e não desejada.

Portanto, a diligência da requerente em devolver o valor comprova que ela afasta seu consentimento e a validade do contrato impugnado.

Destaco, ainda, que a responsabilidade civil do apelante deve ser analisada sob a ótica da Teoria do Risco do Empreendimento, que fundamenta a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Segundo essa teoria, todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos.

Portanto, a falha na segurança do serviço é evidente. Ao permitir que um contrato fosse formalizado mediante fraude — ou ao menos sem a cautela necessária para assegurar a identidade do contratante —, o banco assumiu o risco de causar danos. O nexo causal entre a conduta omissiva (falta de conferência rigorosa) e o dano (privação de verba alimentar da pensionista) está plenamente configurado.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE DE TERCEIRO . FORTUITO INTERNO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 479 DO STJ E 94 DO TJERJ. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO
. 1. Fraude na conta bancária da autora, tendo sido realizadas transferências de valores, bem como contratação de serviços.
2. Responsabilidade objetiva da instituição financeira, com base na teoria do risco do empreendimento . 3. Falha no sistema de segurança da instituição bancária. Fortuito interno, inerente a própria atividade desenvolvida pelo réu, que não afasta sua responsabilidade.
4 . Danos materiais e morais caracterizados. Indenização por danos morais fixada com base na Teoria do Desvio Produtivo. 5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00124409720178190205 202200124412, Relator.: Des(a). EDUARDO ANTONIO KLAUSNER, Data de Julgamento: 28/09/2022, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA.
EMPRÉSTIMO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE. ASSINATURA GROSSEIRA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Trata-se de relação de consumo e, portanto, aplica-se a Lei 8.078/90, sendo a responsabilidade civil da parte promovida/apelante objetiva, baseada na teoria do risco, respondendo independentemente de culpa.
2 - O banco demandado, enquanto prestador do serviço, é quem mais está apto a impedir os efeitos das ações fraudulentas, pois é a parte que controla tecnicamente o acesso ao referido serviço, podendo prevenir ataques de forma mais eficaz que a parte consumidora e dessa forma, pela teoria do risco do empreendimento, responde independentemente de culpa por transações realizadas mediante fraude, ainda mais por não tomar os cuidados necessários no sentido de garantir a segurança esperada, mostrando-se assim a falha na prestação do serviço
. 3 - Dano moral caracterizado, diante dos dissabores e constrangimentos vividos pela parte autora, já que foi vítima de contratação fraudulenta. Quantum fixado de forma justa e razoável. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJ-CE - Apelação Cível: 0050533-07.2021.8 .06.0091 Iguatu, Relator.: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, Data de Julgamento: 19/09/2023, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
FRAUDE BANCÁRIA PRATICADA POR TERCEIRO . ABERTURA DE CONTA IRREGULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO
. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 26.205,00, acrescido de correção monetária e juros, em razão de fraude bancária . A sentença responsabilizou a instituição por permitir a abertura de conta utilizada para prática de golpe, fundamentando-se na responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira é responsável por falha na abertura de conta que possibilitou a prática de fraude por terceiro; (ii) avaliar se a responsabilidade objetiva da instituição pode ser afastada pela alegação de culpa exclusiva da vítima . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil das instituições financeiras, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, aplicando-se também a terceiros afetados por defeitos na prestação de serviço, conforme art. 17 do CDC . 4. A abertura de conta bancária envolve dever de diligência das instituições financeiras, que devem validar a identidade e a qualificação do cliente, conforme exigências da Resolução n. 4.753/2019 do BACEN . 5. A falha no cumprimento dessas obrigações configura defeito na prestação do serviço, visto que o serviço bancário não forneceu a segurança que o consumidor pode legitimamente esperar (art. 14, § 1º, do CDC).
6 . A fraude praticada por terceiro constitui fortuito interno, sendo inerente ao risco da atividade bancária, de forma que não exclui a responsabilidade da instituição financeira. 7. A teoria do risco do empreendimento impõe à instituição a assunção dos riscos decorrentes de sua atividade econômica, incluindo danos causados por falhas no controle e segurança de suas operações
. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10241894520248260564 São Bernardo do Campo, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 13/11/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 13/11/2024)

A sentença, portanto, agiu com acerto ao declarar a inexistência do contrato não anuído pela apelada e imputar a responsabilidade ao banco apelante.

É evidente que,
reconhecida a inexistência da relação contratual, por decorrência lógica, torna-se impositiva a restituição daquilo que foi, indevidamente, descontado dos proventos da recorrida, já que a cobrança revela-se insubsistente.

Sobre a forma como se procederá à restituição dos valores indevidamente descontados, é válido frisar que a Corte Especial do STJ, no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, decidiu que a devolução em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

Convém registrar que houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
(STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Sendo assim, ainda que com relação aos valores cobrados em data anterior à 30/03/2021 deva prevalecer o entendimento de que a ausência de comprovação da má-fé implica a restituição simples, no que diz respeito às eventuais quantias indevidamente descontadas em data posterior ao referido marco, impõe-se a devolução em dobro, porquanto se revela prescindível a análise do elemento volitivo.

Portanto, tendo em vista que a recorrida, conforme petição juntada no ID 12581011, expressamente afirmou que
“[...] que foram descontadas de forma indevida de seu benefício previdenciário, em decorrência do contrato questionado nos autos, 08 (oito) parcelas mensais de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais), de fevereiro a setembro de 2021”
, a sentença deve ser reformada quanto ao ponto, devendo a devolução ocorrer de forma simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro com relação aos descontos posteriores. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALSIDADE DE ASSINATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO
. VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo BANCO BMG S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais e materiais ajuizada por VALDIRENE NEVES DE ALMEIDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar inexistentes os débitos relacionados ao contrato de nº 6646086; (ii) condenar o banco ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais; e (iii) determinar a restituição dos valores descontados, na forma simples até 30/03/2021 e, posteriormente, em dobro, com apuração em liquidação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) verificar se o banco apelante comprovou a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado; (ii) analisar se está configurado o dever de indenizar por danos morais; e (iii)
definir a aplicabilidade da restituição em dobro dos valores descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR As instituições financeiras se enquadram como fornecedoras de serviços, sujeitando-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, conforme consolidado na Súmula nº 297 do STJ. No caso de negativa de contratação, o ônus da prova acerca da validade do contrato recai sobre a instituição financeira, conforme o art. 429, inciso II, do CPC e o Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ. O banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do contrato nº 6646086, limitando-se a apresentar documentos pessoais e selfie, insuficientes para atestar a autenticidade, especialmente diante de perícia grafotécnica que constatou falsidade na assinatura da autora. A falha na prestação do serviço, com descontos indevidos no benefício previdenciário da consumidora sem comprovação da contratação, caracteriza ilícito gerador de reparação moral. O dano moral, nos casos de negativação indevida, é presumido (in re ipsa), dispensando a demonstração do abalo psicológico, sendo o valor de R$ 2.000,00 fixado de maneira proporcional e adequado às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica.
A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é aplicável apenas aos descontos posteriores a 30/03/2021, data do julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS pelo STJ, que modulou os efeitos da tese, determinando a repetição simples em casos anteriores à referida data, salvo comprovação de má-fé
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade objetiva das instituições financeiras abrange fraudes ou delitos praticados por terceiros, decorrentes do risco inerente à atividade econômica. Na negativa de contratação, cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar a validade do contrato, mediante prova inequívoca. A falha na prestação do serviço com descontos indevidos caracteriza dano moral presumido, sendo sua reparação arbitrada de forma proporcional às circunstâncias do caso concreto.
A restituição em dobro dos valores descontados depende da comprovação de má-fé ou aplica-se apenas aos descontos realizados após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos do EREsp nº 1.413.542/RS
. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 429, II; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011, DJe 12/09/2011. STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021. TJES, Apelação Cível nº 0002919-95.2021.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05/06/2024. TJES, Apelação Cível nº 5007067-19.2022.8.08.0047, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 09/09/2024. (TJES; Apelação n.º 5000082-54.2022.8.08.0008, Rel. Des. Subst. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível, 20/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATOS FRAUDULENTOS. DÉBITOS DESCONTADOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e ADIEL MARIA DE BARROS MASIERO contra sentença que, nos autos de ação de declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de danos materiais, morais e repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica referente aos contratos de empréstimo consignado, condenando as rés à restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão
: (i) definir se há falta de interesse processual por ausência de pretensão resistida e se houve erro ao dispensar a perícia grafotécnica sobre a assinatura dos contratos impugnados; (ii)
verificar se a restituição dos valores deve ser em dobro
e se o quantum indenizatório a título de danos morais deve ser majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir não exige o esgotamento da via administrativa, conforme o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV). A alegação de ausência de pretensão resistida é afastada. A perícia grafotécnica é dispensada em casos de falsificação grosseira, conforme art. 370 do CPC, quando a análise técnica não é necessária para a elucidação da fraude. A responsabilidade das instituições bancárias por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ e do Tema 466 de recursos repetitivos, devendo o banco responder pelos danos decorrentes de fortuito interno, inerente ao risco da atividade.
A restituição dos valores descontados indevidamente deve ser em dobro apenas para as parcelas posteriores à publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS, em 30/03/2021, conforme a tese fixada pelo STJ, sendo as parcelas anteriores devolvidas de forma simples.
O dano moral está configurado, considerando que a autora teve seu benefício previdenciário parcialmente descontado indevidamente, comprometendo sua subsistência, o que justifica a condenação em R$ 2.500,00, valor adequado e proporcional ao caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de ADIEL MARIA DE BARROS MASIERO parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021. Recurso do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. desprovido. Tese de julgamento: A ausência de prévio requerimento administrativo não é requisito para o ajuizamento de ações judiciais, conforme o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional.
A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de contratos fraudulentos é cabível a partir de 30/03/2021, independentemente da prova de má-fé.
A indenização por danos morais é devida quando o desconto indevido afeta verba de caráter alimentar, comprometendo a dignidade do autor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, §2º, e art. 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466 de Recursos Repetitivos. (TJES; Apelação n.º: 5020935-36.2022.8.08.0024, Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ; 4ª Câmara Cível, data 31/10/2024)

Prosseguindo, destaco que, ao revés do que alega o banco recorrente,
prevalece nas Cortes de Justiça o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de relação jurídica) configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária e é capaz de configurar dano moral indenizável:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIDADE DO CONTRATO. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. I. Na ação declaratória de inexistência de débito, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência da dívida. Hipótese em que a perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu que o contrato é fraudulento. II.
Os descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, verba de caráter alimentar, repercutem nos seus direitos da personalidade e amparam a procedência do pedido de reparação por danos morais.
[...] (TJMG; APCV 5007552-50.2022.8.13.0024; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 22/08/2024; DJEMG 28/08/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...]
Inexistência de relação jurídica e inexigibilidade da dívida.
Reconhecimento. Sentença mantida. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Prestações debitadas na aposentadoria do autor. Restituição em dobro. Desnecessidade de comprovar a cobrança de má-fé. Ausência de demonstração de engano justificável. Precedente do STJ. Sentença mantida.
DANO MORAL. Reconhecimento. Desfalque patrimonial injusto, causador de transtornos, frustrações e dissabores.
Quantum. Arbitramento em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10027062020218260319 SP 1002706-20.2021.8.26.0319, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 08/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

A rigor, merece destaque que, no caso em apreço, a autora teve os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, denotando um evidente impacto em sua subsistência, capaz de gerar consequências que extrapolam o mero aborrecimento da vida cotidiana.

No mais, quanto ao valor fixado na instância originária, entendo que a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) deve ser preservada, máxime porque é abaixo dos valores que vêm sendo fixados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes. Vejamos:

[...]9)
Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença a título de indenização por danos morais, devendo ser mantida inalterada a sentença neste particular
. 10) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160021514, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).
3. Quantum indenizatório R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4. Recurso conhecido e desprovido
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170313361, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA.
EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS FRAUDULENTOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE . PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedentes os pedidos de GILSON GUIMARAES TOLEDO em ação ordinária . O autor, correntista do banco, foi vítima de fraude que resultou em transações financeiras fraudulentas em sua conta, incluindo empréstimos no montante de R$ 120.000,00 e outras operações, com pleito de estorno dos valores e indenização por danos morais. A sentença declarou nulos os contratos fraudulentos, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a responsabilidade pela fraude recai sobre o banco apelante; (ii) determinar a forma de restituição dos valores descontados indevidamente (simples ou em dobro); (iii) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, com base no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os atos fraudulentos configuram fortuito interno, sendo inerentes à atividade bancária, conforme Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo nº 466.
4. A nulidade dos contratos bancários celebrados mediante fraude foi corretamente reconhecida, diante da ausência de manifestação de vontade válida do correntista, caracterizando a inexistência jurídica das obrigações
. 5. Apesar da falha de segurança do banco ao permitir movimentações atípicas em curto período de tempo, não ficou evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, o que afasta a aplicação da devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, devendo a restituição ocorrer de forma simples.
6. A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 é mantida, considerando a gravidade da fraude, o transtorno significativo gerado ao recorrido e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade adotados pela jurisprudência em casos análogos
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido, com reforma da sentença para determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente, mantendo-se os demais termos da condenação . Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ. 2. A restituição em dobro de valores descontados indevidamente exige comprovação de conduta contrária à boa-fé objetiva . 3. A indenização por danos morais decorrente de fraude bancária deve ser fixada com base na razoabilidade, considerando a gravidade do dano e os critérios estabelecidos pela jurisprudência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts . 6º, VI, e 42, parágrafo único; CC, art. 186; STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 1.413.542/RS; STJ, AgInt no AREsp nº 1 .728.279/SP; STJ, AgInt no AREsp nº 2.201.401/RJ . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.728.279/SP, Rel. Min . Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.05.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2 .201.401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j . 01.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 048160021514, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j . 13.07.2021; TJES, Apelação Cível nº 035170313361, Rel. Des . Arthur José Neiva de Almeida, j. 31.05.2021 . Vitória/ES, 31/03/2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50170550320228080035, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL . CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1) Por não ter o recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados junto ao INSS, responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo.
2) Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência
. 3) Por ter sido a contratação efetuada posteriormente a 30 de março de 2021, ou seja, a própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma pelo STJ quando do julgamento do AResp 1 .143.542, deve ser procedida a restituição em dobro. 4) Recurso conhecido e desprovido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003840-32 .2022.8.08.0011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Enfim, considerando a gravidade da conduta (omissão no dever de segurança), a natureza alimentar da verba subtraída e a capacidade econômica do apelante (grande instituição financeira), o montante arbitrado é plenamente compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Prosseguindo, o apelante pugna, subsidiariamente, pela compensação de eventuais valores que tenham sido creditados na conta da autora com o montante da condenação.

Todavia, tal pretensão carece de utilidade prática e suporte jurídico no caso concreto.

Como se extrai do exame minucioso dos autos, a autora, agindo sob os ditames da boa-fé objetiva (art. 5º do CPC), procedeu ao depósito judicial integral da quantia de R$ 2.127,66 (ID 12581016), valor este que teria sido vertido em sua conta corrente em decorrência do contrato ora declarado inexistente.

A compensação, nos termos do art. 368 do Código Civil, pressupõe a existência de duas pessoas que sejam, ao mesmo tempo, credoras e devedoras uma da outra.

Ocorre que, com o depósito judicial do valor principal pela requerente, a obrigação de restituição do numerário recebido já se encontra garantida e segregada à disposição do juízo.

Dessa forma, tal como foi consignado na fundamentação da sentença recorrida, o montante depositado deverá ser levantado diretamente pelo banco apelante (ou a ele restituído ao final do trâmite), após o trânsito em julgado, como corolário lógico do retorno das partes ao
status quo ante
.

Assim, permitir a compensação desse valor com a condenação por danos morais e repetição de indébito geraria uma confusão processual desnecessária e retiraria a liquidez imediata da verba indenizatória da autora, que foi diligente em devolver o que não contratou.

Portanto, estando o valor principal já depositado em conta judicial vinculada ao processo, o pedido de compensação deve ser rejeitado.

No que tange à irresignação do apelante quanto à suposta fixação de multa diária (
astreintes
) para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, verifico que o recurso padece de manifesta falta de objeto.

Diferentemente do que sustenta o recorrente em suas razões, a análise detida do dispositivo da sentença (ID 12581062) revela que o Juízo
a quo
não procedeu à confirmação da tutela provisória de urgência.

O magistrado sentenciante limitou-se a declarar a inexistência da relação jurídica e a condenar a instituição financeira ao pagamento de danos materiais e morais, sem avançar sobre a imposição de medidas coercitivas típicas das tutelas de urgência ou preceitos cominatórios.

Nesse passo, ao se insurgir contra uma condenação inexistente no título judicial recorrido, o apelante carece de interesse recursal no particular, uma vez que não há gravame ou sucumbência que justifique o reexame da matéria por este Tribunal.

Em outros termos, a pretensão de reforma de um comando que não integra a sentença configura erro de premissa fática do recorrente, o que obsta o conhecimento do recurso neste tópico.

Portanto, deixo de analisar o pedido de redução ou afastamento da multa diária, ante a absoluta ausência de interesse recursal.

No que concerne ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios, fixados pelo juízo de origem em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, entendo, de igual forma, que a insurgência não merece prosperar.

O arbitramento da verba honorária deve observar os critérios de equidade e proporcionalidade insculpidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, embora a matéria não apresente complexidade jurídica extraordinária, a lide envolveu a defesa de interesses de pessoa idosa e vulnerável em face de instituição financeira de grande porte, exigindo do causídico atuação diligente na condução do feito, especialmente no que tange à correta delimitação do ônus probatório e à instrução processual que culminou no reconhecimento da fraude.

O percentual de 15% situa-se dentro dos parâmetros legais (10% a 20%) e revela-se condizente com a dignidade da profissão e com o proveito econômico obtido, que não se afigura vultoso, de forma que reduzi-lo importaria em aviltamento do trabalho profissional realizado, em manifesto confronto com o caráter alimentar da verba.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, via de consequência, determinar a restituição, em dobro, dos descontos ocorridos após o dia 30/03/2021, e, de forma simples, daqueles anteriores a essa data, os quais devem ser apurados, se for o caso, em liquidação de sentença.

Por fim,
no tocante aos índices de correção monetária e juros
, por se tratar de matéria de ordem pública, necessário reforma a r. sentença vergastada, adequando-a à alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024 (vigente ao tempo de prolação da sentença), de modo que (i) quanto aos
danos materiais
, deve incidir correção monetária, pelo IPCA, desde o desembolso (Súmula nº 43 do STJ), até a data da citação, quando passa a incidir exclusivamente a SELIC; e (ii) em relação aos
danos morais
, deve incidir juros de mora, desde a citação, pela Taxa SELIC deduzido o IPCA, sendo que, a partir do arbitramento, passa a incidir apenas a SELIC, que abrange juros e correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

Como o provimento parcial do recurso não está compreendido dentre aquelas hipóteses tracejadas pela corte uniformizadora para o arbitramento dos honorários recursais, há de ser prestigiada a exegese pela não aplicação do §11, do art. 85, do CPC, no caso vertente.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.